Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INFORMATIVOS REUNIDOS AOS AUTOS. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
3. A insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos. O conjunto probatório, notadamente a remuneração líquida mensal do agravante, seu local de moradia e o próprio objeto do processo de origem, em que se discute descumprimento contratual de negócio jurídico firmado entre as partes para construção de imóvel de alto padrão, em localidade considerada área nobre do Distrito Federal, afastam a hipossuficiência financeira alegada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.